Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739910-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária VIrtual (ID 23576132). A advogada do agravado informa no ID 23739765 que as partes entabularam acordo na origem. Em consulta aos autos principais, verifico que o acordo foi homologado pelo juízo, sendo prolatada sentença de extinção do feito pelo pagamento (ID 84112965). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 4 de março de 2021 13:48:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator